Tribunal: TJSP
Processo: 1102222-30.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tempo de Serviço
Órgão julgador: CYNTHIA THOME
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
r Estadual no 1.305/2017.
Jurisprudência Citada:
STF, ARE 1481570 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025.
TJSP, Apelação Cível 1020671-91.2025.8.26.0053, Rel. Jayme de Oliveira, 12a Câmara de Direito Público, julgado em 06/10/2025.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1102222-30.2024.8.26.0053; Relator (a): CYNTHIA THOME; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/11/2025; Data de Registro: 20/11/2025)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Tempo de Serviço

Relator(a):

CYNTHIA THOME

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/11/2025

Data de publicação:

20/11/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO ACOLHIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença que concedeu segurança para determinar a retificação da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) de policial militar, reconhecendo atividade especial entre 30 de outubro de 1984 e 25 de agosto de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO ACOLHIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença que concedeu segurança para determinar a retificação da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) de policial militar, reconhecendo atividade especial entre 30 de outubro de 1984 e 25 de agosto de 2003.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar a possibilidade de retificação da CTC para incluir anotação de atividade especial, considerando o regime previdenciário próprio dos militares estaduais.
III. Razões de Decidir
3. A Constituição Federal institui regime diferenciado aos servidores militares, sem previsão de incidência das normas de inatividade relativas aos servidores civis.
4. Impossibilidade de criação de regime híbrido conjugando normas benéficas dos regimes previdenciários civil e militar, conforme jurisprudência do STF.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido, Reexame necessário acolhido e segurança denegada.
Tese de julgamento: 1. Policiais militares estão sujeitos a regime previdenciário próprio, não se aplicando regras do RGPS para aposentadoria especial. 2. Inexistência de direito líquido e certo à retificação da CTC para incluir atividade especial.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 42, §1o; Decreto-Lei Estadual no 260/1970; Lei Complementar Estadual no 1.305/2017.
Jurisprudência Citada:
STF, ARE 1481570 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025.
TJSP, Apelação Cível 1020671-91.2025.8.26.0053, Rel. Jayme de Oliveira, 12a Câmara de Direito Público, julgado em 06/10/2025.